Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou o cancelamento e a emissão de nova Requisição de Pequeno Valor (RPV) conforme os novos limites previstos na Lei Distrital no 6.618/2020, reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a decisão judicial que determinou a expedição de novo RPV em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020 afronta os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, alegados pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao julgar o RE 1.491.414, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, afastando a inconstitucionalidade previamente declarada pelo TJDFT.
4. O entendimento consolidado pelo STF estabelece a aplicação imediata da nova norma, inclusive a execuções pendentes, sem afronta à segurança jurídica.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF e do TJDFT, que têm aplicado a Lei Distrital no 6.618/2020 aos casos em curso.
6. O argumento do Distrito Federal sobre a necessidade de modulação de efeitos carece de suporte, visto que a decisão do STF sobre a constitucionalidade da norma tem aplicabilidade imediata, conforme precedentes recentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento desprovido.
__________________
Tese de julgamento: “A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para pagamento de requisição de pequeno valor (RPV) no Distrito Federal, é constitucional e tem aplicação imediata às execuções pendentes, conforme decisão do STF no RE 1.491.414."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 100, § 3o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o/07/2024, Dje 12/07/2024; STF, RE 1490757 DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2024, 2a Turma, Dje 18-09-2024; TJDFT, Acórdão 1930330, 0721259-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe: 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1961075, 0737448-57.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966133, 0742659-74.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe: 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961207, 0742830-31.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: j. 29/01/2025, DJe: 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959673, 0742680-50.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe: 06/02/2025.